Tribunal: STF
Processo: Rcl 88769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por COOP IT -  Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Informática, Assessoria e Consultoria Técnica, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, no Processo nº 0011855-75.2025.5.15.0092, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que “a ação trabalhista de origem foi proposta por RODRIGO SARAIVA CHEIDA em face da COOP IT e da tomadora de serviços, Performa It Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda., com pedido central de reconhecimento de vínculo empregatício e condenação ao pagamento de verbas trabalhistas típicas, em detrimento da forma jurídica adotada, qual seja, contratação via cooperativa de trabalho”.

3. Noticia que solicitou ao Juízo reclamado a suspensão da ação trabalhista, pois foi demonstrada “a perfeita aderência temática do caso ao Tema 1.389”. Entretanto, foi indeferido o pedido e designada audiência. Em audiência, relata que a autoridade reclamada “reiterou o indeferimento, afirmando que o caso não guardaria relação com o tema em questão, sem contudo fundamentar sua decisão, assim considerando especificamente o porquê entende que o cooperativismo não guarda relação com o tema”.

4. Defende que a contratação do trabalhador se deu “mediante adesão do Reclamante à cooperativa, com emissão de notas fiscais, autonomia técnica na prestação dos serviços e recebimento das sobras do exercício, com acesso a todas as informações da entidade, inclusive por meio de portal e convocações de assembleias”.

5. Alega que há aderência entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, visto que “o Reclamante aderiu ao quadro social da cooperativa, com acesso a todos os documentos e informações da entidade, inclusive convocações assembleares e recebimento das sobras do exercício; a prestação de serviços se deu em regime de autogestão, com ampla autonomia na organização do trabalho, possibilidade de recusa de demandas, substituição por outro cooperado com a mesma qualificação e escolha da técnica de desenvolvimento, dentro das necessidades da tomadora; a relação jurídica é de natureza civil/comercial, nos termos da legislação cooperativista, exatamente como reconhecido em diversos precedentes e decisões administrativas”.

6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassarem-se os atos reclamados, em especial o despacho que indeferiu o pedido de suspensão e a decisão proferida em audiência que rejeitou a aplicação do Tema 1.389, determinando-se ao Juízo reclamado o sobrestamento do processo de origem até a conclusão do julgamento do ARE 1.532.603, em estrita observância ao disposto no artigo 1.035, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil e à decisão desta Corte”.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

12. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pelo ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 3):

“(...) As reclamadas requerem a suspensão do feito em razão do Tema 1389 do STF. O presente caso trata da discussão acerca da legalidade de contrato de cooperado, não guardando qualquer relação com os casos discutidos junto ao Tema 1389 do STF. Rejeito.”

13. Como visto no excerto, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

14. A providência, portanto, abrange o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de cooperado para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. Nesse sentido:

“EMENTA. Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 
2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 
3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente.”
(Rcl nº 77.828-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025; destaques acrescidos).

15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0011855-75.2025.5.15.0092 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente